Tribunal: STF
Processo: HC 160585
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-28
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do paciente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. A fixação do regime de cumprimento ocorre considerado o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, levando-se em conta a pena imposta e as circunstâncias judiciais.



    PENA – RESTRITIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. Havendo a sanção suplantado 4 anos e sendo negativas as circunstâncias judiciais, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    PENA-BASE – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO. Para o tipo são previstas pena mínima e máxima, e a definição da adequada ocorre a partir dos dados específicos da prática delitiva.